Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-78.2023.8.11.0110
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
OS MESMOS
E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE CESTA DE SERVIÇOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E CONEXÃO – REJEITADAS – MÉRITO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.
A matéria do caso dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada.
“A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que cabe à instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa optar pela opção de conta-corrente mais adequada à sua situação. Se não cumprida essa obrigação o valor pago indevidamente a título de cesta de serviços deve ser restituído, porém na forma simples” (N.U 1007486-30.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).
Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-78.2023.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Tarifas, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA RO OZAPREIO - CPF: 040.373.991-80 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), VANIA RO OZAPREIO - CPF: 040.373.991-80 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO .

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – A
ÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS
– CONTRATO DE
CESTA DE SERVIÇOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E CONEXÃO – REJEITADAS – MÉRITO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
R
ECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

A matéria do caso dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada.

“A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que cabe à instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa optar pela opção de conta-corrente mais adequada à sua situação. Se não cumprida essa obrigação o valor pago indevidamente a título de cesta de serviços deve ser restituído, porém na forma simples”
(N.U 1007486-30.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1000128-78.2023.8.11.0110

APELANTES: VANIA RO OZAPREIO E
BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:
OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por
VANIA RO OZAPREIO
(autora) e pelo
BANCO BRADESCO S/A
(requerido),

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6a
Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT,
Dra.

Lorena Amaral Malhado,

lançada nos autos da
“a
ção anulatória de tarifas bancárias c/c indenização por danos morais e danos materiais”

ajuizada pela autora apelante em face do segundo recorrente
,
que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da contratação e determinar a alteração para Conta Salário Benefício e o cancelamento dos serviços bancários denominados TARIFA BANCÁRIA/ CESTA B. EXPRESS, e condenar o banco requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, referentes aos descontos indevidos, com a incidência de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ).

Ao final, ainda condenou a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato (Súmula 54, STJ), bem como
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC
.

Em suas razões recursais, a
autora-apelante
sustenta que “
respeitável decisão merece ser reformada, afim de que seja fixado valor indenizatório a título de dano moral, nos termos da exordial. Isto porque, tem-se que o sofrimento significa forte abalo moral, pois afetou de forma profunda a sua vida
” (sic).

Alega que “
o juiz ‘a quo’, fixou os honorários com base no artigo 85, do Código de Processo Civil, contudo reduziu excessivamente a condenação relativa aos honorários advocatícios, vez que o valor é simbólico, se comparado ao valor da causa. Assim sendo, ao fixar honorários em valor ínfimo, o julgador ofende o profissional do direito, que agiu com diligência e eficiência inclusive obtendo sucesso total na demanda”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, unicamente para majorar o valor da condenação por danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais) e fixar verba honorária de sucumbência para no 20% (vinte por cento) (Id. 203859689).

Por sua vez, o
requerido-apelante
sustenta, em síntese: a) legalidade da contratação; b) impossibilidade da repetição de indébito; c) não configuração dos danos morais passível de indenização e, subsidiariamente, a necessidade da redução do
quantum
arbitrado; d) juros de mora referentes à reparação de dano moral fluem a partir da sentença; e e) redução dos honorários sucumbenciais.

Assim, requer o provimento do recurso “
para o fim de reformar a r. sentença, ora Apelada, diante dos argumentos fáticos e jurídicos ora expendidos, condenando-se a parte apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais e despesas processuais. Outrossim, caso entendam pela manutenção da condenação, requer aos nobres Desembargadores a redução das condenações, a fim de reconhecer devida a restituição dos valores descontados na forma SIMPLES
” (sic) (Id. 203859690).

Em contrarrazões de Id. 203859698, o banco requerido, preliminarmente, impugna a concessão da justiça gratuita concedida à autora e sustenta a ocorrência da conexão, sob o argumento de que “
a Autora ajuizou perante esta Subseção Judiciária outras demandas com causa de pedir idênticas à desta ação
” (sic). Quanto ao mérito, requer o desprovimento do apelo, com a condenação da autora a pena de multa por litigância de má-fé.

A autora apresentou contrarrazões em Id. 203859701, defendendo a manutenção da sentença e, por consequência, o desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido pela parte requerida (Id. 203893159). A autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 203893172.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por

VANIA RO OZAPREIO e
BANCO BRADESCO S/A
, visando reformar sentença, cuja parte dispositiva restou assim redigida:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

DECLARAR
a nulidade da contratação e determinar a alteração para Conta Salário Benefício e o cancelamento dos serviços bancários denominados
TARIFA BANCÁRIA/ CESTA B. EXPRESS e condenar
o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora,
em dobro
, referentes aos descontos indevidos, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

b)

Condenar
o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir
do início do contrato (Súmula 54, STJ)
;

c)

Condenar
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.”
(com destaques no original)

Pois bem.

Inicialmente, quanto à
impugnação a concessão da justiça gratuita
, sem razão o banco apelante, isso porque, sem maiores delongas, a Magistrada singular, ao analisar o pedido de gratuidade, juntamente dos documentos anexados para esta finalidade, e exercendo o seu livre convencimento, concedeu o benefício da gratuidade, conforme Id. 203859653.

Não fosse o suficiente, a instituição bancária apenas limitou-se em alegar que a demandante não necessita do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão,
devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido a parte autora
.

No que diz respeito a
conexão
, cumpre dizer que
de acordo com o art. 55, do CPC reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, ou seja, pressupõe a existência de identidade de sujeitos, objeto e causa de pedir, de modo a possibilitar a reunião de processos em razão da prevenção do juízo que recebeu por distribuição a primeira ação; todavia, excepciona a hipótese de um dos processos já ter sido sentenciado.

In casu
, a instituição financeira argumenta a ocorrência da conexão entre a presente demanda e os processos nos 1000121-86.2023.8.11.0110 e 1000129- 63.2023.8.11.0110.

Entretanto, em consulta ao PJE verifica-se que as ações acima em destaque já foram julgadas, o que atrai a incidência da exceção contida na parte final do § 1o do art. 55 do CPC.

Assim,
rejeito
a preliminar de conexão.

Ultrapassadas as preliminares, passamos a analisar o mérito da questão.

A questão posta em debate diz respeito aos valores descontados da bancária da autora a título de tarifa bancária (Cesta de Serviços), além da condenação em danos morais e repetição do indébito.

Esclarece-se, desde já, que em se tratando de relação de consumo, não resta nenhuma dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao presente caso, consoante Súmula no. 297 do STJ.

Quanto à legalidade da cobrança de tarifas bancárias, objeto da lide, devem ser observadas as disposições contidas na Lei no. 4.595/64, que regula o Sistema Financeiro Nacional e atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência de limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros.

Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução no. 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, que estabelece logo em seu artigo 1o,
caput
, que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o consumidor ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado pelo consumidor.

Além disso, o artigo 2o da Resolução em comento impede a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários considerados essenciais, limitando a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses previstas em norma padronizadora.

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação pela autora, uma vez que deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes no momento oportuno (contestação), de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige os arts. 104, III, 166, IV e 595 do Código Civil, por ser a parte autora pessoa analfabeta.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, especialmente porque a parte autora tinha liberdade de escolha entre conta corrente ou poupança, por consequência, a licitude dos descontos nos seus proventos das tarifas questionadas, razão pela qual inexiste o débito.

Assim, há o dever de restituir os valores descontados indevidamente, entretanto,
na forma simples
e não dobrada como determinada pela togada singular, porquanto não comprovada a má-fé do banco.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CESTA DE SERVIÇOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que cabe à instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa optar pela opção de conta-corrente mais adequada à sua situação.

Se não cumprida essa obrigação o valor pago indevidamente a título de cesta de serviços deve ser restituído, porém na forma simples.

A cobrança imotivada sem anotação nos órgãos restritivos ou retenção de valores não gera dano moral
.” (N.U 1007486-30.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação das tarifas bancárias denominadas: “Cesta Expresso; Cartão Crédito Anuidade; Título Capitalização; Bradesco Vida Previdência e Seguro de Vida” para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.
(...)”
(N.U 1001509-51.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto.

E
m relação aos danos morais, é necessária a comprovação de lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – CONTA BANCÁRIA – BENEFICIÁRIO DO INSS – CONTA UTILIZADA APENAS PARA O RECEBIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO – COBRANÇA INDEVIDA DE CESTA DE SERVIÇOS – FALTA DE PROVA DA OFERTA E/OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTA COM ISENÇÃO DE TARIFAS – VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO AO N. 3.919/2010 DO BACEN – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, III, DO CDC – NORMA DE ORDEM PÚBLICA – NULIDADE CONFIGURADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O réu não comprovou que tivesse informado à autora a possibilidade da contratação da abertura de conta para movimentação de benefício previdenciário, sem a incidência de tarifas, conforme benefício que lhe é conferido pela Resolução n. 3.919/2010 do BACEN, circunstância que caracteriza violação ao dever de informação, previsto no art. 6o, III, do CDC, que é de aplicação cogente, por se tratar de norma de ordem pública. É forçoso reconhecer a ilegalidade da contratação efetivada, sem a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços ofertados pelo banco, a fim de possibilitar ao consumidor que possa manifestar sua escolha por aquele que melhor se adeque às suas necessidades. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.”
(TJ-MT 10179499620218110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

“AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO 2 - RESOLUÇÃO No 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução no 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1o, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8o)

No caso, houve o desconto indevido na conta bancária da parte autora, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O

dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
”
(N.U 1017751-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CESTA DE SERVIÇOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES –
SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que é atribuição da instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa fazer a opção pela conta corrente que lhe for mais conveniente, sob pena de restituição, na forma simples, da quantia paga indevidamente pela Cesta de Serviços.

A cobrança imotivada, sem inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito ou retenção de valores não gera dano moral
.”
(N.U 1017240-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Assim,
deve ser afastada a condenação da instituição financeira ao pagamento de dano moral
.

Ainda,
com relação ao pedido de condenação do banco demandado por litigância de má-fé intentado pela autora, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da autora por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Por fim, considerando que a parte autora, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento parcial deles, mas decaiu referente a restituição do indébito em dobro e danos morais, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que se faz necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), arbitrado os honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, observada a regra do artigo 98, §3o do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco-requerido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como determinar que a restituição se dê de forma simples, mantendo-se a sentença nos demais termos, restando
prejudicada
a análise do apelo da autora.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar, em igual proporção, com as custas e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, cuja exigibilidade com relação a parte autora fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024